Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-26.2022.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002799-26.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA SIMOA DA SILVA - CPF: 022.799.501-54 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002799-26.2022.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente(s):
Ana Simoa da Silva

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/03/2023

Ordem na pauta: 31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito da fatura referente ao mês de agosto/2021 no importe de R$ 1.414,32 (mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), no entanto, deixou de fixar indenização por danos morais em razão da ausência de situação ensejadora dos mesmos.

2.

Em sede recursal, o reclamante sustenta a existência de ato ilícito, uma vez que a ré efetuou cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, e que a situação vivenciada configura mais do que meros transtornos do dia-a-dia.

3.

A parte autora narra na exordial que é titular da unidade consumidora n. 6/2751132-8, e que, no mês acima citado, recebeu fátua acima de sua média de consumo habitual, em KW/h.

4.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado pela concessionária de energia, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h na residência da recorrente, e a reclamada, apesar de defender a regularidade das cobranças, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

5.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença ao reconhecer a falha na conduta da ré em efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa.

6.

Quanto ao dano moral, sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que a cobrança lhe causou prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

7.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o, V e X, da CF/88.

9.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal: 1019838-91.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 18/03/2022, e 1032468-82.2021.8.11.0001, Valmir Alaércio dos Santos, Publicado no DJE 05/04/2022.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023